Tribunal: STF
Processo: HC 71984
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A PENA DE TRES MESES DE DETENÇÃO,
COM "SURSIS" (CP, ART. 129, PAR. 6.), APLICANDO-SE O DISPOSTO NO ART.
77 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE   PELA
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE A  PRETENSAO  PUNITIVA, EM   FACE   DA  PENA
CONCRETIZADA NA SENTENÇA. CÓDIGO PENAL,  ARTS.  107, IV, 1.   FIGURA,
110, PAR. 1., E 109, VI. 3. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO  NO  CASO,
NENHUM EFEITO PROJETA SOBRE AS PROVIDENCIAS DETERMINADAS NA SENTENÇA,
COM  RELAÇÃO  A APLICAÇÃO DO ART. 77 E PARAGRAFOS, DO CÓDIGO NACIONAL
DE   TRÂNSITO.    4. HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE, PARA  DECLARAR
EXTINTA  A  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSAO   PUNITIVA,
SUPERVENIENTE  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA,  DE  QUE  SOMENTE A  DEFESA
RECORREU, EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NESSA DECISÃO, SEM PREJUIZO DE
SE APLICAREM, NO CASO, O ART. 77 E PARAGRAFOS, DO CÓDIGO NACIONAL  DE
TRÂNSITO.